Tribunal: STF
Processo: ARE 1427949
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 30, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN – ARRENDAMENTO MERCANTIL – VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 – COMPETÊNCIA PARA ARECADAÇÃO DO IMPOSTO – MUNICÍPIO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – UNIDADE EMPRESARIAL COM PODER DECISÓRIO PARA A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA(RESP 1.060.210/SC) – DESCONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC/2015 – BASE DE CÁLCULO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 4º E 148, DO CTN, ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 E ARTS. 145, § 2º, 154, I, E 156, III, DA CF/88 – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA – EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APLICABILIDADE COM BASE NO ART. 75, II, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.448/1966 C/C ART. 53, II, “C”, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 10.957/2007 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, representativo da controvérsia, nos termos do disposto no art. 543-C do CPC/73, no sentido de que, para a operação de arrendamento mercantil realizada após o advento da Lei Complementar n° 116/2003, é competente para a arrecadação do ISS o município em que ocorre a efetiva prestação do serviço, isto é, local em que há unidade econômica ou profissional da instituição financeira, com poderes de concessão e aprovação do financiamento que envolve a operação. 2. Considerando que a parte agravante não se desincumbiu de provar que a concessão e aprovação dos referidos contratos celebrados tenham se dado, exclusivamente, em outra unidade federativa, impõe-se a manutenção da competência do Município de Uberlândia para a cobrança do ISSQN. 3. Afasta-se a tese de ilegalidade da base de cálculo do imposto quando demonstrado que a arrendadora não forneceu ao Fisco as informações para o cálculo do ISS, sendo necessário que o ente municipal diligenciasse junto ao DETRAN e utilizasse métodos estatísticos de regressão linear múltipla, para apuração do valor devido. 4. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal revela-se confiscatória a multa punitiva que ultrapassar o patamar de 100% do valor do tributo devido; logo, não há falar-se em efeito confiscatório da multa aplicada em 50% do crédito tributário, visto que empregada em observância ao art. 75, II, da Lei Complementar Municipal nº 1.448/1966 e art. 53, II, “c”, do Decreto Municipal nº 10.957/2007. 5. Decisão mantida. 6. Recurso não provido.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 36)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, 150, I e IV, 154, I e 156, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, aponta a ausência de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos declaratórios, requerendo sua nulidade. 



    Quanto ao mérito, discorre acerca da competência dos entes municipais para cobrança do referido imposto, da base de cálculo adotada e da ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e não confisco, em razão do valor da multa punitiva aplicada. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, quanto à matéria alcançada pelo Tema nº 339 (AI nº 791.292/PE) e inadmitiu o recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, quanto às questões remanescentes (eDOC 44). 



    É o relatório. Decido.



    No tocante à parte não prejudicada do recurso extraordinário, verifico que a irresignação não merece prosperar.



    Convém ressaltar o assentado pelo acórdão a quo (eDOC 30, p. 4-14):



    “Na espécie, o agravante afirma que o núcleo da atividade é operacionalizado, de forma centralizada, na sede da empresa do Banco Itaú BBA, no Município de São Paulo/SP, responsável pela aprovação e liberação do financiamento.



    Por seu turno, o ente municipal afirma que os financiamentos, sobre os quais estão sendo cobrado o ISSQN, ocorreram na unidade de atendimento localizada no Município de Uberlândia/MG. 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, representativo da controvérsia, nos termos do disposto no art. 543-C do CPC/73, no sentido de que, para a operação de arrendamento mercantil realizada após o advento da Lei Complementar n° 116/2003, é competente para a arrecadação do ISS o município em que ocorre a efetiva prestação do serviço.



    (...)



    Nesse contexto, é importante verificar onde foi efetivado o serviço, entendendo-se como local da prestação aquele no qual há unidade econômica ou profissional da instituição financeira, com poderes de concessão e aprovação do financiamento que envolve a operação. 



    Frise-se que a identificação do local de prestação do serviço relaciona-se com a unidade empresarial que detém poder decisório quanto ao principal elemento do negócio jurídico, que é a aprovação e a concessão do financiamento. 



    No caso concreto, dos elementos coligidos, mais precisamente do sequencial nº 002, verifica-se que os contratos de arrendamento mercantil realizados, tiveram como base transações comerciais ocorridas no Município de Uberlândia/MG, cabendo ao agravante o ônus da prova de que a concessão e aprovação dos referidos contratos celebrados tenham se dado, exclusivamente, em outra unidade federativa. 



    Contudo, inexiste qualquer elemento capaz de assegurar o argumento de que as operações de financiamento realizadas em Uberlândia/MG teriam sido concentradas na sede situada no Município de São Paulo. 



    Tampouco cuidou o agravante de desconstituir a premissa assentada no auto de infração, no sentido de que na agência de Uberlândia havia funcionário com poder gerencial ou decisório, posto que, não houvesse, justificar-se-ia a mudança da competência tributária. 



    Registre-se que, instado a especificar as provas, o Banco Itaú BBA S/A requereu o julgamento antecipado da lide. 



    Depois, embora o requerente alegue que os contratos foram aperfeiçoados na sede da empresa localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3500, Bairro Itaim Bibi, Município de São Paulo/SP, os documentos de ordem n° 07(sequencial nº 002) do processo eletrônico, denominados “Exemplos de contratos de leasing”, informam que a CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL possui sede na Alameda Pedro Calli, n° 43, Município de Poá/SP. 



    Portanto, foram apresentados endereços diversos para a sede da empresa. 



    Além disso, ainda que estivesse comprovado que a sede da instituição arrendadora esteja situada no Município de São Paulo/SP, tal fato não obsta a cobrança dos tributos pelo Município de Uberlândia, uma vez que conforme salientado alhures, é necessário verificar o efetivo local da prestação dos serviços, o que não restou demonstrado.



    (...)



    Alega ainda, o recorrente, que a base de cálculo do ISSQN não poderia ter sido arbitrada nos moldes adotados pelo agravado por violação aos arts. 4º e 148, do CTN, art. 7º, da Lei Complementar nº 116/2003 e arts. 145, §2º, 154, I, e 156, III, da CF/88.



    (...)



    Do contexto normativo se extrai que, quando restarem omissas as informações sobre a base de cálculo do imposto ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará o preço do serviço. 



    É o caso em análise.



    Conforme se infere do Termo de Fiscalização, a arrendadora não forneceu as informações solicitadas pelo Fisco; logo, para a determinação da base de cálculo, foi necessário diligenciar junto ao DETRAN/MG e utilizar métodos estatísticos de regressão linear múltipla, considerando o valor total da operação. 



    Ora, o agravante não ofereceu elementos para desconstituir o cálculo apurado pelo ente municipal, tampouco pretendeu, no momento de especificação de provas, a produção de perícia judicial para infirmar tais valores. 



    Nesse passo, não há ilegalidade na base de cálculo do ISSQN.”



    Assim, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO TRABALHISTA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1358195 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19.04.22)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. COMPETÊNCIA PARA TRIBUTAÇÃO. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a definição do sujeito ativo competente para cobrança do ISS, e, portanto, não há repercussão geral da discussão concernente à referida matéria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 855448 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.02.16)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Auto de infração. Alegada existência de nulidade. Apontada ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1017858 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19.06.17)



    Quanto à alegação da ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e não confisco, em razão do valor da multa punitiva aplicada, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do STF no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória. Assim, a multa punitiva em percentual de 50% do quantum do tributo devido não se revela confiscatória.



    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836828 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.02.2015) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.” 
(RE 871174 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 11.11.2015) 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 602686 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05.02.2015) 



    Ademais, para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente